Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-98.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478335
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.746
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600050-98.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ANNE ADA MORAES DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL CARLOS DA SILVA ZANDONADI - OAB/PR112719
TERCEIRO INTERESSADO: DEIVID WISLEY DOS ANGELOS
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DAS
PALAVRAS MÁGICAS OU PEDIDO DE
NÃO VOTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
Representação
por
Propaganda
Eleitoral
Extemporânea Negativa, consubstanciada
na publicação de vídeo em rede social com

Num. 44478335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
conteúdo supostamente inverídico e ofensivo a pré-candidato a vereador
vinculado à Representante.
2. A Representação foi proposta sob o
argumento de que as declarações da Recorrida configurariam propaganda
eleitoral negativa, desqualificando o pré-
candidato perante o eleitorado e violando a
igualdade
de
condições
no
processo
eleitoral.
3.
A
sentença
revogou
a
liminar
anteriormente concedida, por entender que
não se configurou infração eleitoral, havendo caracterização de críticas
seguidas de respostas, em ambiente de
debate aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a publicação de vídeo em
rede
social,
contendo
críticas
a
pré-
candidato, configura propaganda eleitoral
negativa extemporânea, apta a ensejar a
aplicação de multa e a remoção do conteúdo, considerando os limites da liberdade de expressão e o direito à informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa exige pedido explícito
de voto ou não voto, ou a veiculação de
informações sabidamente inverídicas que
ofendam a honra ou a imagem do candidato.
6. A fala da Recorrida não caracteriza
ataque à honra do candidato, consistindo
em cobrança e descontentamento com a
postura do mesmo em relação à entidade
da qual ela é responsável.
7. Não se observa no vídeo objurgado
pedido de não voto ou uso de palavras que
visem
prejudicar
o
candidato
no
pleito
eleitoral.

Num. 44478335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
8.
A
Recorrida
apresentou
narrativa
verossímil de que o vídeo surgiu como
resposta a acusações de maus tratos aos
animais
cuidados
pela
sua
entidade,
corroborada por boletim de ocorrência que
atestou a ausência de irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
livre
manifestação
do
pensamento
em
redes
sociais somente é passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.
2.
Críticas
dirigidas
a
pré-
candidato, sem pedido explícito de voto ou
não voto, e em
resposta
a acusações
prévias,
não
configuram
propaganda
eleitoral negativa extemporânea.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PA, RE nº060002740, Rel. Des. Tiago
Nasser Sefer, Publicação: DJE, 26/03/2025;
TRE-RJ,
RE
nº060016323,
Rel.
Des.
Daniela Bandeira De Freitas, Publicação:
PSESS, 10/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO

Num. 44478335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO
REPUBLICANOS - LONDRINA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR, id.44130328, na qual o Juiz julgou improcedentes os pedidos formulados pela
Representante, ora Recorrente, revogando a decisão liminar de id. 44130297.
Na origem, foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea Negativa pelo
DIRETÓRIO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO REPUBLICANOS - LONDRINA em face de ANNE
ADA MORAES DE SOUZA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, tendo como
terceiro interessado, DEIVID WISLEY ANGELOS, então pré-candidato à reeleição no cargo de
vereador, pelo partido Republicanos em Londrina/PR, pela publicação de vídeo com conteúdo
supostamente inverídico e ofensivo no perfil pessoal da representada na rede social Instagram.
Sobreveio a r. sentença, id. 44130328, em que o MM. Juiz da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo DIRETÓRIO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO
REPUBLICANOS - LONDRINA na Representação Eleitoral, com a consequente revogação da
decisão liminar, por entender que não se configurou a prática de infração eleitoral, havendo a
caracterização de críticas seguidas de respostas, igualmente críticas, no ambiente de atuação e
de influência dos interessados, que comportam debate aberto e arejado para a finalidade de
esclarecimento do eleitor, dentro de todos os meios previstos pela lei eleitoral.
Irresignada, a Representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44130336, face à r. sentença
prolatada pelo MM. a quo, aduzindo que: 1) as declarações da recorrida em sua publicação
configuram clara propaganda eleitoral extemporânea negativa, na medida em que desqualificam a
pessoa de Deivid Wisley Angelos perante o eleitorado; 2) a jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral determina que a propaganda eleitoral antecipada pode ocorrer de
forma implícita, mesmo que não haja pedido expresso de voto, bastando que o conteúdo da
mensagem cause dano à imagem de um pré-candidato; 3) as afirmações de que o pré-candidato
estaria prejudicando a causa animal são gravemente ofensivas e sabidamente inverídicas, com
potencial para induzir o eleitor a formar uma opinião negativa sobre o terceiro interessado; 4) o
artigo 10 da Resolução TSE 23.610/2019 veda a propaganda que crie estados passionais no
eleitorado, o que foi justamente o efeito pretendido pela recorrida ao veicular conteúdo que visava
desqualificar o pré-candidato com base em informações falsas; 5) a sentença ignorou a proteção
à igualdade de condições no processo eleitoral, que visa garantir um debate público equilibrado e
desprovido de ataques infundados; 6) a sentença fundamenta-se na liberdade de expressão, mas
esquece que essa liberdade não é absoluta, conforme preconiza o artigo 27, §1º, da Resolução
TSE 23.610/2019, que impõe limites à manifestação de pensamento quando essa ofende a honra
ou imagem de candidatos, divulga fatos sabidamente inverídicos ou visa desqualificar
adversários. Ao afirmar que o pré-candidato prejudica os animais,
a Recorrida desrespeitou
esses limites, promovendo ataques inverídicos e degradantes; 7) a sentença revogou a liminar
anteriormente concedida, sob o argumento de que o direito do autor não foi transformado em
certeza, entretanto, os elementos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar que as
declarações da recorrida extrapolaram os limites da crítica política legítima, configurando
propaganda negativa e prejudicial à igualdade de condições entre os candidatos. Ao final,
requereu fosse provido o recurso para reformar a r. sentença e condenar à Recorrida ao
pagamento da multa prevista pela legislação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral
extemporânea negativa.

Num. 44478335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
Devidamente intimada, a Representada ANNE ADA MORAES DE SOUZA apresentou as
contrarrazões, id. 44130343, em que aduz: 1) pouco tempo antes do vídeo, foi realizada denúncia
anônima em face da ONG a qual Anne representa, sendo que, após as devidas investigações,
restou constatado que não haveria qualquer ilícito na condução dos trabalhos junto aos animais;
2) nenhuma das informações veiculadas eram verdadeiras; 3) mesmo após se constatar na
investigação que não havia qualquer ilícito, foi mantida a veiculação de material negativo à
Representada, também candidata ao cargo de vereadora; 4) conforme testemunhas, o candidato
DEIVID e sua assessora, de nome Franciele, estavam encaminhando mensagens em grupo e
diretamente para algumas pessoas, denegrindo a imagem de Anne e da sua ONG; 5) restou
comprovado pelas autoridades públicas a inexistência de ilícito, a partir de apresentação do
resultado das investigações; 6) o compartilhando do vídeo, por Deivid e sua assessora estava
sendo utilizado para denegrir a imagem da candidata; 7) mesmo sem qualquer ciência da
veracidade e idoneidade das informações, a disseminaram; 8) não houve o mínimo interesse em
averiguar a verdade dos fatos; 9) houve o compartilhamento de fake News, com o fim exclusivo
de manchar a reputação da Representada perante a sociedade e os apoiadores do trabalho; 10)
nas entrelinhas, tentou rebaixar a Representada; 11) o vídeo compartilhado pela Representada
está dentro do direito de crítica e não passa da verdade, pois relata a veracidade dos fatos e não
caracteriza a propaganda eleitoral negativa; 12) Anne apenas usou do seu direito de resposta,
sabendo do compartilhamento da mensagem falsa pela pessoa do representante e sua
assessora, estae sim utilizada no ânimo de incutir no estado mental do eleitorado; 13) além de
não haver a ilicitude, Anne não incorreu em campanha eleitoral antecipada eis que, sua
manifestação se deu em razão da própria conduta do representante, pois, se não utilizasse do
direito, teria sua imagem completamente acabada, sendo beneficiário disso apenas o
representante. Por tal razão, não há o que se falar em campanha e sim, em direito de resposta,
dada a provocação e disseminação de fake news pelo Recorrente; 14) inexiste o ilícito eleitoral,
pois o vídeo elaborado está em consonância com a verdade dos fatos; 15) a representada não se
manifestou no ânimo de imputar condutas ao candidato, mas tão somente para se defender e
fazer valer a verdade. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a
r. sentença.
Também
intimado,
o
FACEBOOK
SERVIÇOS
ONLINE
BRASIL
LTDA
apresentou
suas
contrarrazões, aduzindo que: 1) encerrado o período eleitoral, o fundamento apresentado para o
pedido de reforma da r. sentença para remoção de conteúdo não mais subsiste, visto não haver
mais qualquer risco de potencial danos às campanhas eleitorais tuteladas pela I. Justiça
Especializada; 2) a legislação eleitoral permite que os provedores de aplicação sejam somente
oficiados, como terceiros interessados na lide, para fins de cumprimento de determinação judicial
eleitoral; 3) a mera indicação do provedor como oficiado contribui para a simplificação e
celeridade do processo eleitoral, princípio norteador da Justiça Eleitoral, na medida que uma
atuação na qualidade de terceiro oficiado dispensa a prática de atos processuais como
apresentação de defesa ou recursos, limitando-se a comparecer nos autos para demonstrar o
cumprimento da determinação judicial, no que lhe for possível e exigível, e/ou prestar
esclarecimentos pertinentes; 4) é desnecessário que o provedor de aplicações conste do polo
passivo da Representação Eleitoral, bastando que o usuário ofensor seja indicado como
Representado, devendo ser retificado o polo passivo da demanda, a fim de que o Facebook Brasil
passe a figurar apenas como terceiro interessado na lide, devendo ser tão somente oficiado; 5)
nos termos do art. 57-F da Lei n. 9.504/97 e do art. 32 da Res. n. 23.610/2019 do TSE, o
provedor de aplicações é passível de responsabilização apenas em caso de descumprimento,

Num. 44478335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:34
dentro do prazo assinalado, de ordem judicial específica. Ao final requereu a manutenção da
sentença de improcedência ou, alternativamente, fosse acolhida a preliminar em razão da perda
do objeto da presente ação.
Em manifestação de id. 44141343, o I. representante da Procuradoria Regional eleitoral pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175820, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Após ser reiterada a intimação, a parte Recorrente manifestou-se, id. 44281624, demonstrando
não haver interesse na tentativa de conciliação e, em 11/12//2024, fluiu o prazo, sem qualquer
manifestação, pela parte Recorrida, retornando os autos para esta relatoria prosseguir com o
regular processamento do recurso eleitoral.
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/10/2024 - sexta-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44130332 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/10/2024 - sábado, id. 44130336.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.
II.ii. Mérito
A discussão central cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa
extemporânea pela publicação de vídeo no perfil pessoal da Recorrida, na rede social Instagram,
com divulgação de fato supostamente sabidamente inverídico e ofensivo a DEIVID WISLEY

Num. 44478335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
ANGELOS, candidato à reeleição ao cargo de vereador pela Representante, conforme a seguir se
reproduz:
Sobre a propaganda eleitoral na internet, invoca-se o previsto no § 1º, art. 27, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 e, §§ 2º e 3º, art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõem:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A). (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).
[...]
"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais".
Do que se extrai dos autos, conclui-se que pela fala da Recorrida não houve ofensa ou ataque à
honra do candidato DEIVID. Há uma cobrança a esse vereador, para que deixasse de prejudicar,
mostrasse respeito e demonstrasse gratidão pelas 800 (oitocentas) vidas cuidadas pela entidade
ADA, da qual a Recorrida é responsável.

Num. 44478335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
Em que pese a Recorrida não ter juntado o material que supostamente foi veiculado pelo
candidato DEIVID WISLEY, com relatos de irregularidades na entidade administrada pela
Recorrida, as expressões lançadas no vídeo objurgado, como antes mencionado, não
caracterizam ataque à honra do referido candidato, ou mesmo fala que o desabone perante à
sociedade.
Pela sequência dos fatos, é possível concluir ser verossímil a narrativa apresentada pela
Recorrida.
Com efeito, a Recorrida alega que o vídeo objurgado surgiu como forma de resposta às
acusações de maus tratos aos animais de quem cuidava na entidade ADA, da qual é
responsável.
No documento de id. 44130319, há o boletim de ocorrência em que foi relatado: "PORTANTO, NÃO
FOI POSSÍVEL CONSTATAR OS FATOS APRESENTADOS NA DENÚNCIA, POIS OS ANIMAIS NÃO
ESTAVAM
SOFRENDO
MAUS-TRATOS,
SENDO
CUIDADOS
COM
RESPONSABILIDADE
PELA
PRESIDENTE
E
SEUS
COLABORADORES,
ALÉM
DE
NÃO
HAVER
INDÍCIOS
DE
DESTINAÇÃO
INCORRETA DOS ANIMAIS QUE HAVIAM MORRIDO."
Esse documento comprova que, efetivamente, houve uma possível denúncia que redundou na
verificação in loco da entidade supracitada. Por outro lado, não é possível concluir que,
efetivamente, o candidato DEIVID tenha sido o propulsor dessa denúncia.
A par disso, o que temos, de fato, é que a fala da Representada não se reveste de ilícito eleitoral.
Nessa fala, não se observa qualquer pedido de "não voto", qualquer "palavra mágica" proferida,
com o intuito de causar dano ao candidato DEIVID no pleito eleitoral que, por sinal, não foi citado.
Assim, nem todos os fatos narrados, da vida ou mesmo da atividade parlamentar do candidato à
reeleição DEIVID, caracterizam o ilícito eleitoral, como no caso em tela.
Nesse sentido, cite-se o aresto de outros regionais:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO
OU
NÃO
VOTO.
NÃO
CONFIGURADO
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO,
OFENSA
À
HONRA
OU
A
IMAGEM.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação ajuizada por partido político, sob alegação de propaganda
eleitoral extemporânea negativa consubstanciada em suposta existência de
divulgação de fatos inverídicos com objetivo de denegrir a imagem de terceiros.
1.2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a representação, entendendo
que o representado agiu no exercício regular de liberdade de expressão. O

Num. 44478335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
conteúdo do vídeo publicado não contém pedido explícito de votos ou conteúdo
eleitoral.
1.3. Recurso interposto pelo representante reiterando a alegação de propaganda
eleitoral negativa, sustentando a ocorrência de perseguição política e impacto
eleitoral.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão dos autos é saber se o conteúdo da publicação caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa por meio de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos aptos a gerar desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada exige pedido explícito de
voto ou não voto, ou a veiculação de informações sabidamente inverídicas,
conforme art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.610/2019, com
redação atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024.
3.2. A publicação não apresenta pedido de voto, explícito ou subentendido,
nem veicula conteúdo eleitoral. Trata-se de exercício legítimo da liberdade de
expressão.
3.3 Nem todos os fatos
relacionados à pré-candidatos ou candidatos
precisam ser levados à Justiça Eleitoral sob o argumento de ferir a honra. É
papel de figuras públicas aceitar críticas ou notícias a seu respeito, desde que
dentro dos limites legais, o que não foi ultrapassado neste caso.
3.4. A liberdade de expressão permite críticas políticas, mesmo que incisivas,
desde que não extrapolem os limites legais, o que não foi constatado no caso
em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de improcedência.
4.2. Tese de julgamento: A configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa exige pedido explícito de voto ou não voto, ou veiculação de informações
sabidamente inverídicas, não se caracterizando pela crítica política albergada pela
liberdade de expressão.
(TRE - PA - Recurso Eleitoral nº060002740, Acórdão, Des. Tiago Nasser Sefer,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 26/03/2025.) (Grifei)

Num. 44478335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DE
INFORMAÇÃO
FALSA.
INVERACIDADE
NÃO
COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.
1. A coligação recorrente afirma que o recorrido teria veiculado propaganda
antecipada negativa em desfavor do Vice-Prefeito de Campos dos Goytacazes e
candidato à reeleição, ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram, no dia
07/08/2024, no qual afirmou que uma usina pertencente a uma cooperativa
administrada pelo Vice-Prefeito estaria despejando esgoto sem tratamento no rio
Muriaé.
2. Alega a recorrente que a propaganda negativa se configurou em razão de o
recorrido ter extrapolado os limites da mera crítica política ao utilizar as redes
sociais para veicular informações falsas e ofender de forma leviana a honra e
imagem do candidato, com nítido intuito de prejudicá-lo nas disputas eleitorais.
3. O E. TSE possui entendimento pacífico sobre a necessidade de preenchimento
de certos requisitos alternativos para a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa, a saber: (a) pedido de não voto; (b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; ou (c) fato
sabidamente inverídico.
4. De acordo com o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático.
5. A publicação impugnada se mantém nos limites da liberdade de expressão ao
atribuir a poluição do rio Muriaé à usina, visto que o recorrido critica
especificamente o despejo de um líquido de cor escura no rio e denuncia a
existência de dois buracos que saem da casa de máquinas, o que, de fato, se vê no
vídeo publicado. Ademais, reclama sobre o esvaziamento de sessão da Câmara
Municipal, da qual faz parte, o que se encontra dentro dos limites do exercício de
seu mandato parlamentar.
6. Não se verifica, portanto, a existência de ato abusivo que desqualifique o
candidato, maculando sua honra ou imagem.
7. Em relação à veracidade dos fatos, é ônus da representante comprovar a
inveracidade das afirmações que questiona. Nas razões recursais, a
recorrente afirma que o juízo sentenciante desconsiderou nota emitida pelo
INEA. A mencionada nota, porém, não foi juntada aos autos, impossibilitando
a aferição do alegado pelo recorrente.
8. De acordo com a jurisprudência do E. TSE, o fato sabidamente inverídico "é

Num. 44478335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano", o que não
ocorre o caso em comento, é dizer, não é possível, de plano, concluir sobre a
ocorrência ou não de despejo de resíduos no rio Muriaé.
9. Não restou configurada, portanto, a veiculação de propaganda negativa
antecipada, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
10. DESPROVIMENTO do recurso.
(TRE - RJ - RECURSO ELEITORAL nº060016323, Acórdão, Des. Daniela Bandeira
De Freitas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/09/2024.) (Grifei)
De outra banda, como não se trata de propaganda eleitoral, mas de mero inconformismo
externado pela Representada pela possível denúncia realizada pelo candidato DEIVID WISLEY
DOS ANGELOS da entidade da qual a Representada é administradora e responsável, não há que
se falar em propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dessas considerações, tem-se que, as falas da Representada contidas no vídeo publicado em
seu perfil na rede social Instagram não se revestem de ilícitos eleitorais, eis que, em nenhuma
dessas falas se observa o pedido de "não voto", ou mesmo o uso de "palavras mágicas" com o
intuito de prejudicar ao candidato DEIVID WISLEY DOS ANGELOS no pleito eleitoral, tratando-se
de livre exercício do direito à livre manifestação do pensamento pela Representada, sendo o
desprovimento ao Recurso Eleitoral, medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto
pelo
DIRETÓRIO
PROVISÓRIO
MUNICIPAL
DO
REPUBLICANOS
-
LONDRINA, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR que julgou improcedente a representação.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44478335 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472971700000043421402
Número do documento: 25042811472971700000043421402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 11:52:35
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600050-98.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
JULIO
JACOB
JUNIOR
-
RECORRENTE:
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDA: ANNE ADA MORAES DE SOUZA - Advogado
da
RECORRIDA:
RAFAEL
CARLOS
DA
SILVA
ZANDONADI
-
PR112719
-TERCEIRO
INTERESSADO:
FACEBOOK
GLOBAL
HOLDINGS
II,
LLC
- Advogados
do -TERCEIRO
INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA
BABETO
CAETANO
-
SP207391,
NATALIA
TEIXEIRA
MENDES
-
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704 -TERCEIRO INTERESSADO:
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025